Tribunal: STF
Processo: HC 256814
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crime de tráfico de drogas. Incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. Réu que se dedicava a atividade criminosa. Dosimetria. Ausência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.